Tribunal: TJDFT
Processo: 0728622-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para dizer se o procedimento médico vindicado foi realizado e se persiste o interesse recursal. Concedo para tanto o prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito